Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-11.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800304-11.2021.8.14.0051

APELANTE: BIBIANO DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
ATENUANTE. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. Deste modo, reputa-se razoável a diminuição em um ano operada pelo juiz sentenciante, considerando a existência de uma atenuante reconhecida em favor do réu.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BIBIANO DOS SANTOS LOPES, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena
de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na noite do dia 13.01.2021, por volta das 14h00, em uma residência localizada naquela cidade de Santarém/PA, o acusado, agindo com vontade livre e consciente, ceifou, por motivo fútil, a vida da vítima Pedro Pinto de Miranda, empregando meios que impossibilitaram a defesa desta última, que estava desarmada.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, ainda,
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por ocasião da redução da pena em face da atenuante da senilidade
, eis que a diminuição de um ano procedida pelo juiz sentenciante mostrou-se desproporcional e desfundamentada.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi

prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

ou injustiça na dosimetria da pena-base
, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Pede, ainda,
seja utilizada a fração de 1/6 (um sexto) por ocasião da redução da pena em face da atenuante da senilidade
, eis que a diminuição de um ano procedida pelo juiz sentenciante mostrou-se desproporcional e desfundamentada.

Seu apelo
não
merece provimento
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 15082386):

“No presente caso após analisar tudo o que foi debatido em plenário o Respeitável Conselho de Sentença da Comarca de Santarém hoje reunido proferiu decisão, por maioria de votos, determinando a condenação do acusado BIBIANO DOS SANTOS LOPES pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2º, incisos II e IV), e, por isso, passo a fixar a pena do acusado observando os limites legais:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):
A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime efetuando uma facada certeira no rim do morto, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui bons antecedentes, eis que não responde atualmente a outros processos criminais, sendo assim essa circunstância
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, conforme certidão e depoimentos das testemunhas em plenário; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo mantém um bom convívio social; Quanto aos motivos considerando isso foi levado em conta para qualificar o homicídio, para evitar dupla penalização ao acusado, entendo isso
favorável
ao acusado; Já no tocante as circunstâncias do fato, como o homicídio já está qualificado pelos motivos, adoto o entendimento de que isso deve ser analisado então nas agravantes, e, elas serão adotadas como
favoráveis
ao acusado já que irão ser acolhidas como agravante na próxima fase; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, um homem pai e avô, veio a falecer, entendo isso grave e
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, desta forma, adotando o entendimento do
STJ
que para cada circunstância judicial desfavorável a pena mínima deve ser aumento de
um oitavo
e tendo como base que foram consideradas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis fixo a pena base em
13 (treze) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Na segunda de fixação da pena verifico a presença da agravante prevista no artigo 61, incisos II, alínea c, eis que o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
além de qualificadora é prevista como agravante (anoto que essa qualificadora não foi utilizada para modificar o tipo de homicídio simples para qualificado o que foi feito pelo motivo fútil), por isso, aumento a pena do acusado para
14 (quatorze)
anos de reclusão, além disso, verifico que também se encontra presente a qualificadora prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, uma vez que vítima tinha mais de 60 (sessenta) anos, por isso, passo a pena do acusado para
15 (quinze) anos de reclusão
. Dando prosseguimento a fixação da pena passo a analisar as atenuantes e no presente caso verifico a presença de uma atenuante, qual seja o fato do réu ter mais de 70 (setenta) anos nesta data (CP, artigo 65, inciso I, segunda parte), por isso, reduzo a pena do acusado para
14 (quatorze) anos de reclusão
.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Sem causas de aumento e causas de diminuição de pena.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
BIBIANO DOS SANTOS LOPES
fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
, em relação ao homicídio qualificado tendo como vítima
Pedro Pinto de Miranda
.

(...)

De plano verifico que o réu não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal e, por isso, deixo de aplicar a substituição de pena, bem como, determino que a pena do réu
deverá ter seu cumprimento retomado no regime fechado
tendo em vista o determinado no artigo 33, §2º, aliena “a”, do Código Penal. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio qualificado em 14 (
quatorze) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade do réu e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas duas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui transcrevê-lo novamente – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Desta feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada apenas dois anos acima do patamar mínimo legal
estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado, cuja pena vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No que pertine
à fração relativa à atenuante, igualmente não lhe assiste razão.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

In casu
, colhe-se da decisão objurgada que o Magistrado de primeiro grau, na segunda fase da dosimetria da pena, reconheceu devidamente a atenuante da senilidade, reduzindo a reprimenda inicial do crime em
um ano
.

Admite-se tal redução como razoável, em razão da ausência de previsão legal específica, ficando a critério do juízo sentenciante, que o define de acordo com o seu livre convencimento motivado. Até porque a pena, após tal redução, restou fixada em patamar bem próximo ao mínimo legal, isto é, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023